Tribunal: TCU
Processo: 035.118/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interposto em face de deliberação que aplicou sanção de inidoneidade a diversas empresas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela empresa Ceema Construções e Meio Ambiente Ltda. contra os termos do Acórdão 557/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34, §2o, da Lei 8.443/1992, opostos em face do Acórdão 557/2021-TCU-Plenário e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a embargante e demais interessados acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.